Tribunal: TJSP
Processo: 1000749-72.2020.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Embargos de Declaração – Ação monitória fundada em cédula de crédito bancário – Apelo do autor parcialmente provido para julgar procedente em parte a ação a fim de determinar o recálculo do saldo devedor desde a emissão da cédula até o ajuizamento da ação, com observância dos encargos previstos na cédula, salvo os estabelecidos para o período de inadimplência – Pretensão dos requeridos

Ementa:
*Embargos de Declaração – Ação monitória fundada em cédula de crédito bancário – Apelo do autor parcialmente provido para julgar procedente em parte a ação a fim de determinar o recálculo do saldo devedor desde a emissão da cédula até o ajuizamento da ação, com observância dos encargos previstos na cédula, salvo os estabelecidos para o período de inadimplência – Pretensão dos requeridos embargantes de ver sanada omissões relativas à interrupção do prazo prescricional e à ilegitimidade passiva do espólio de Carlos Nobuo Suguinoshita – Inconformismo justificado em parte – Ausência de omissão no tocante à prescrição, visto que o Acórdão fundamentou devidamente os motivos levaram à conclusão acerca da interrupção do prazo – Caracterizada omissão em relação à ilegitimidade do falecido Carlos Nobuo, que realmente não figurou como emitente da cédula de crédito, mas como avalista – Reconhecida sua ilegitimidade passiva, como já havia ocorrido em relação aos demais avalistas, na medida em que a perda da força executiva do título implica na extinção da relação cambiária e, por conseguinte, na ineficácia do aval – Acórdão declarado para julgar extinto o feito sem apreciação de mérito também em relação ao requerido Carlos Nobuo Suguinoshita (espólio) – Embargos parcialmente acolhidos com efeito modificativo.*